Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717510-89.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ROMULO ADAO VICENTE VIEIRA RECORRIDO: VB AUTO FINANCIAMETOS EIRELI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rômulo Adão Vicente Vieira contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Intimado a anexar documentos que comprovassem a hipossuficiência, o recorrente, que declara na exordial ser militar do exército, juntou petição (ID 65170127) apresentando cópia da CTPS para demonstrar a suposta “ausência de vínculo empregatício”, o que se revela contraditório. Além disso, o extrato bancário anexado não é capaz de demonstrar, de forma isolada, a sua situação financeira. Assim, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não se verifica nos autos elementos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o requerimento, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal